Tribunal: TJMT
Processo: 1026887-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA No 1026887-26.2020.8.11.0000 - CLASSE 120 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Impetrante : DIEGO MOREIRA
Impetrado : EXMO. SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo : 1026887-26.2020.8.11.0000
Considerando que o término do meu mandato no Órgão Especial se deu em 18.12.2020 e que a hipótese não se enquadra na exceção de atuação jurisdicional constante do art. 14-F do RITJ/MT, porquanto, o presente writ está pendente de análise do pedido liminar, devolvam-se os autos ao Des. José Zuquim Nogueira, considerando a redistribuição na forma regimental registrada na certidão vinculada ao Id. no 71670468.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator